Tribunal: TJDFT
Processo: 0723812-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO SANADA.
1. Constatada omissão no acórdão, sana-se o vício para determinar a devolução de quantias inicialmente levantadas em virtude da revogação parcial da tutela liminar.
2. Deu-se provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão apontada e atribui-lhes efeitos infringentes.